Tribunal: TJPA
Processo: 0004467-41.2013.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004467-41.2013.8.14.0021

APELANTE: ANA RAQUEL NASCIMENTO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0004467-41.2013.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇU

APELANTE(S): ANA RAQUEL NASCIMENTO GOMES

ADVOGADO(A): DANIELLA DA SILVA LUCAS – OAB/PA 19556

JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

(DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO SIMPLES E APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - CONDENAÇAO MANTIDA NESTE ASPECTO – DOSIMETRIA DA PENA ALTERAÇÃO – SANÇÃO DIMINUIDA – REGIME PRISIONAL MODIFICADO – SENTENÇA REPARADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Estelionato simples (artigo 171, caput, do CP) e apropriação indébita majorada (artigo 168, §1º, III, do CP). Autoria e materialidade comprovadas. Absolvição impossibilidade. Sentença mantida neste aspecto.

II – Pena aplicada. Redimensionada. Sanção privativa de liberdade diminuída. Regime prisional alterado para semiaberto.

III – Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a condenação da apelante, contudo redimensionar a pena aplicada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004467-41.2013.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇU

APELANTE(S): ANA RAQUEL NASCIMENTO GOMES

ADVOGADO(A): DANIELLA DA SILVA LUCAS – OAB/PA 19556

JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

(DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por ANA RAQUEL NASCIMENTO GOMES contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Igarapé-Açu que julgou parcialmente procedente a denúncia e a condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, caput (7x) c/c 71 (crime continuado) e 168, §1º, III, (4x) c/c 71 (crime continuado), e estes dois crimes na forma do 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia (ID 4631770 – fls. 02/07), que no dia 05/09/2013, foi constatado que a apelante utilizava de número registro do Conselho Federal de Contabilidade pertencente a outra pessoa, cujo nome é ANA RAQUEL DO NASCIMENTO GOMES, apresentando-se a todos como advogada e contadora, oferecendo seus serviços a comerciantes e informando que os mesmos teriam direito a uma grande quantia em dinheiro referente a um suposto “fundo perdido” do Governo Federal, após o pagamento de determinados valores em dinheiro, a título de taxas.

Consta ainda da peça acusatória que a recorrente recebia clientes em seu escritório, que em sua maioria buscavam tratar sobre seguro DPVAT, aposentadoria e benefícios, deixando pastas contendo diversos documentos pessoais, sendo apreendidos no domicílio da apelante, inúmeros papéis pertencentes a diversas pessoas, além de um carimbo em nome de ANA RAQUEL GOMES – contadora – CRC 015639-0/PA, procurações tendo como outorgantes várias vítimas e outorgada a recorrente, onde se identifica como profissional da área contábil, utilizando o CRC acima, pertencente a outra pessoa, cujo o nome é praticamente o mesmo da apelante, tendo como objetivo enganar e auferir lucro às custas da boa-fé das vítimas.

Desta forma postulou o Ministério Público a condenação da recorrente nas sanções punitivas dos artigos 171, caput, 168, § 1º, III, 299, 307 c/c 69, do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sendo a sentença proferida (ID 4631787 – fls. 07/34), julgando a lide parcialmente procedente para condenar a apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, caput (7x) c/c 71 (crime continuado) e 168, §1º, III, (4x) c/c 71 (crime continuado), e estes dois crimes na forma do 69, todos do Código Penal Brasileiro, fixando a pena privativa de liberdade em 09 (nove) anos de reclusão em regime prisional inicial fechado, bem como ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Inconformada a apelante recorreu da sentença, apresentado suas razões recursais (ID 4631788 – fls. 09/12), pleiteando a reforma da sentença para obter a sua absolvição nos termos do artigo 386, VI, do CP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, e como base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade a redução da pena aplicada.

Em sede de contrarrazões (ID 4631789 – fls. 01/08), o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial da apelação, para que fosse feita nova dosimetria da pena quanto ao crime de apropriação indébita, em especial quanto à aplicação da causa da continuidade delitiva acima do mínimo legal, pois não demonstradas na sentença, as razões para tal exasperação.

Nesta Instância (ID 4631791 – fls. 04/16), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo, devendo ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa da apelante pugnou pela reforma da sentença de primeiro grau, para que seja absolvida em razão da ineficiência comprobatória de autoria, na forma do artigo 386, inciso VI, do CP, reconhecendo-se a incidência do princípio do in dubio pro reo.

Sem razão a apelante.

No caso em análise, as materialidades dos
crimes de estelionato simples
– artigo 171, caput, do CP - e de
apropriação indébita majorada
– artigo 168, § 1º, inciso III, do CP – pelos quais foi condenada a recorrente, encontram-se devidamente demonstradas nos autos pela juntada do inquérito policial em que se pode notar a apreensão de dezenas de documentos de pessoas distintas, tais como CPF, título eleitoral cartão do PIS, carteira de reservista, carteira de trabalho, carteira de sindicado dos trabalhadores rurais, documentos de cooperativas de mototaxistas, certidão de nascimento e de casamente, procurações, contratos de honorários advocatícios, contrato de consultoria empresarial e suporte jurídico tendo como prestador a apelante, recibo de taxas SEBAI, SENAI, carimbo e cartões de apresentação empresarial em nome de ANA RAQUEL GOMES, auto de reconhecimento fotográfico, e auto circunstanciado de busca e apreensão.

Autoria do crime de estelionato é incontestável pelos depoimentos das testemunhas BRENDA DA CONCEIÇÃO, MÁRCIA ANDRADE DO NASCIMENTO, JACKSON SANTOS DE ALMEIDA, ALEX AUGUSTO DE SOUZA E SOUZA e das vítimas EDNELSON DA COSTA REIS, EDSON NASCIMENTO MARQUES, MARIA DE NAZARÉ ROSÁRIO DO NASCIMENTO, JOSÉ MARIA CRUZ DA SILVA, FRANCISCO DO SOCORRO DE SOUZA TEIXEIRA, WALTER AMARAL CARDOSO, FAGNER MALCHER TEIXEIRA, obtidos durante a fase do contraditório e da ampla defesa, bem como do auto de reconhecimento fotográfico e auto de apreensão de documentos juntados no inquérito, que dão a certeza que a recorrente obteve para si vantagens ilícitas (dinheiro) em prejuízo alheio, induzindo as vítimas a erro mediante meios fraudulentos.

Sobre o tema coleciono a seguinte Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).

PLEITO ABSOLUTÓRIO ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE COMPROVAM O CRIME.
AGENTE QUE, ÀS CUSTAS DO PATRIMÔNIO ALHEIO E EM DETRIMENTO DA VÍTIMA, OBTEVE VANTAGEM ILÍCITA E INDEVIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE CHEQUES SEM FUNDOS. DINÂMICA DOS FATOS QUE EVIDENCIA A MÁ-FÉ.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E APTO A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. EXACERBAÇÃO OPERADA PELO MAGISTRADO A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Impossível a absolvição da prática do crime de estelionato quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações firmes e coerentes, formam um conjunto sólido, demonstrando que o réu obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio
. 2. O agente que emite cheque como forma de pagamento à vista por produtos e serviços adquiridos sabendo que não prestará ao adimplemento da obrigação, dada a insuficiência de fundos, possui o nítido propósito de obter vantagem em prejuízo alheio mediante fraude.
3. "Em se tratando de crime contra o patrimônio, o qual, na maior parte das vezes, se perfectibiliza apenas na presença do acusado e da vítima, a palavra desta, associada às demais circunstâncias do crime, mostra-se de extrema relevância para o deslinde da quaestio iuris".
(TJSC - Apelação Criminal n. 2009.062559-3, de Balneário Camboriú, Segunda Câmara Criminal, Rela. Desa. Salete Silva Sommariva, j. em 22/06/2010). 4. Não há se falar em minoração do quantum de pena pecuniária, a título de pena substitutiva, quando a exacerbação acima do mínimo legal for devidamente fundamentada pelo Magistrado a quo tendo por base a condição de empresário do acusado. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000008-96.2015.8.24.0069, de Sombrio, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 12-07-2018) (grifos e negritos nossos)

Cabe ressaltar ainda, que o crime de estelionato exige quatro requisitos obrigatórios para sua caracterização:
1) obtenção de vantagem ilícita
, no caso dinheiro;
2) causar prejuízo a outra pessoa
, sofreram prejuízos financeiros às vítimas
EDNELSON
DA COSTA REIS,
EDSON
NASCIMENTO MARQUES,
MARIA
DE NAZARÉ ROSÁRIO DO NASCIMENTO,
JOSÉ
MARIA CRUZ DA SILVA,
FRANCISCO
DO SOCORRO DE SOUZA TEXEIRA,
WALTER
AMARAL CARDOSO,
FAGNER
MALCHER TEIXEIRA;
3) uso de meio de ardil, ou artimanha
, a apelante se intitulou advogada e contadora sem possuir habilitação profissional;
4) enganar alguém ou a levá-lo a erro,
seduziu os ofendidos a acreditarem na falsa promessa de recebimento de valores oriundos de um certo “fundo perdido” do Governo Federal.

Portanto presentes todos os elementos do tipo, caracterizado está o estelionato na sua forma simples previsto no artigo 171, caput, do CP.

Também foi observado no caso em exame, a ocorrência do crime continuado – artigo 71 do CP - regra da
exasperação
da pena, ainda que evidenciada a pluralidade de ações e de delitos. A Lei (Código Penal), portanto, trata a questão como se houvesse uma unidade de ações, em
continuidade
, fazendo, então daquilo que lhe oferece a
realidade fática
– a pluralidade de fatos efetivamente acontecidos – uma
ficção
normativa, considerando-as ou regulando-as como uma mesma ação a ser punida com a pena agravada de um dos crimes.

A apelada ao praticar as ações delitivas em relação as referidas vítimas, cometeu 07 (sete) crimes da mesma espécie (mesmo tipo penal – estelionato simples – artigo 171, caput, do CP), com o mesmo modo de execução (enganando os ofendidos) e nas mesmas condições de tempo (uma ação na sequência da outra) e local.

A consequência é o reconhecimento de que os delitos são subsequentes, eis que são uma mera continuação do primeiro deles, aplicando-se por isso, a pena de
um só
dos crimes se idênticos ou do mais grave deles se diversos, com aumento de um sexto (1/6) a dois terços (2/3) de apenamento.

Segue jurisprudência firmada sobre a questão:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTINUADO DE ESTELIONATO
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO E TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO. 1) Autoria e materialidade comprovadas com garantia de defesa e contraditório. 2) Agente que se fez passar por gerente financeiro da empresa após o término de seu contrato de trabalho, a fim de obter vantagem (animus lucri faciendi) por meio da venda de produtos e causando prejuízo comercial na ordem de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
3) Comprovação de 07 (sete) crimes cometidos pelo agente, no período de 21-11-2011 a 08-03-2012, o que é plenamente justificável a majoração da pena base em 2/3 (dois terços).
4) Recurso de apelação desprovido. (TJ-AP - APL: 00068667220148030002 AP, Relator: Desembargador EDUARDO CONTRERAS, Data de Julgamento: 22/08/2019, Tribunal) (grifos e negritos nossos)

Deve no caso, incidir a regra prevista no artigo 71 do Código Penal.

Em relação ao crime de apropriação indébita a autoria também restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório dos autos, especialmente a prova oral, como se pode observa da oitiva das vítimas JOSÉ MARIA CRUZ, FAGNER MALCHER TEIXEIRA, ROSALINA BARBOSA MONTEIRO e EUNICE BARROSO CASTELO e das testemunhas BRENDA DA CONCEIÇÃO, MÁRCIA ANDRADE DO NASCIMENTO, JACKSON SANTOS DE ALMEIDA, ALEX AUGUSTO DE SOUZA E SOUZA.

Por oportuno, cabe salientar, que para a caracterização do crime previsto no artigo 168, § 1º, III, do CP – apropriação indébita majorada - é imprescindível que a posse ou detenção seja lícita de forma livre e consciente, transferida pelo próprio proprietário ou se encontrar à disposição do agente em razão do ofício, emprego ou profissão, pois a apropriação propriamente dita é após a aquisição da posse ou detenção do bem.

Neste tocante ressalta a seguinte jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA
- IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Não comprovada nenhuma circunstância que dê margem ao alegado desconhecimento da ilicitude da conduta, resta evidenciada a consciência do agente sobre o caráter criminoso do fato e descabe o reconhecimento do erro de proibição.
Para que seja configurado o delito de apropriação indébita, é necessário que o agente possua ou detenha a posse do bem alheio de modo legítimo, bem como que ele possa dispor livremente da coisa, exercendo sobre ela uma liberdade desvigiada.
Deve ser reduzida a pena-base para o mínimo legal quando estiver ausente fundamentação que justifique a imposição de quantum superior.

(TJ-MG - APR: 10145100438418001 MG, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 13/02/2019)

No caso sub judice, a apelante intitulando-se advogada e contadora, sem possuir habilidades profissionais para tal, se apoderou de vários documentos tanto de empresas, quanto pessoais, bem como cheques e importância em dinheiro das vítimas, utilizando registro contábil pertencente a terceira pessoa para reforçar a conduta de enganar as pessoas.

Acertou ainda o juízo a quo quando reconheceu e aplicou a majorante prevista no inciso III, do § 1º, do artigo 168, do CP, além da figura do crime continuado, constante do artigo 71, da mesma Codificação Repressiva Brasileira.

Portanto, autoria e materialidade devidamente demonstradas, não há como absolver a apelante.

DA REDUÇÃO DA PENA APLICADA

A apelante pugna pela correta dosimetria da pena, com o fito de redução da sanção aplicada.

Neste aspecto, prospera o pedido.

Deve a pena ser redimensionada, eis que se vislumbra equívocos a serem sanados.

DO ESTELIONATO

1ª Fase da Dosimetria da Pena.

O juízo a quo valorou a culpabilidade nos crimes cometidos contra as vítimas EDNELSON DA COSTA REIS, EDSON NASCIMENTO MARQUES, MARIA DE NAZARÉ ROSÁRIO DO NASCIMENTO, JOSÉ MARIA CRUZ DA SILVA, FRANCISCO DO SOCORRO DE SOUZA TEXEIRA, WALTER AMARAL CARDOSO, FAGNER MALCHER TEIXEIRA, da seguinte forma:

“(...)(...)
culpabilidade, sendo grau de reprovação de reprovação da conduta desfavorável a condenada
, posto que esta agiu com firme consciência da ilicitude, ou seja, com vontade de produzir o resultado previsto no tipo penal, tendo plena convicção e discernimento da ação típica e das resultantes consequências
ferindo o bem jurídico tutelado de maneira intensa
. (...)(...)” (...)(...)” (grifos e negritos meus)

A conduta da apelante em todos os casos foi considerada intensa pelo juízo
a quo,
em razão da
culpabilidade
da mesma mostrar-se
exacerbada
pela premeditação, quanto seu modo de agir que ultrapassa o comum do tipo, na medida em que a preparação dos delitos se mostram mais elaboradas, com a prática de outras condutas criminosas que respaldam o
estelionato
cometido, sem contar que a recorrente para cometer os referidos crimes, enganava as pessoas intitulando-se advogada e contadora, evidenciando a sua ousadia. Assim, mantenho como
desfavorável, ou seja, circunstância
negativa
.

Os
antecedentes criminais
foram valorados da seguinte forma:

“(...)(...) quanto aos antecedentes, a ré responde a outro feito criminal,
sendo portanto de maus antecedentes
. (...)(...) (grifos e negritos meus)

Contudo, apesar de registros de outras ações penais as quais a apelante responde é considerada primária, eis que não existem demonstrados nos autos condenações em processos criminais transitados em julgado em seu desfavor, e apesar de ter recebido a valoração negativa, deve esta vetorial ser considerada
neutra
.

A
conduta social do agente
foi valorada da seguinte forma:

“(...)(...) Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da acusada. (...)(...)”

Considerando a ausência de informações acerca da conduta social da apelante,
mantenho como neutra
a mencionada circunstância.

A
personalidade do agente
foi valorada da seguinte forma:

“(...)(...)
personalidade, desfavorável
, visto que demonstrou ter personalidade incompatível com os valores comuns adotados pela sociedade. (...)(...)”

Apesar da vetorial receber valoração negativa, considerando a ausência de informações acerca da conduta social da agente, deve ser valorada como
neutra
a mencionada circunstância.

Os
motivos do crime
foram valorados da seguinte forma:

“(...)(...)
o motivo do delito
se constituiu pelo desejo de obtenção de
lucro fácil
,
exercendo profissão sem habilitação para o fato
. (...)(...)”

Nota-se que a justificativa utilizada pelo juízo
a quo
foi lacônica, sendo o lucro fácil e a mantença das vítimas em erro constante do tipo penal. Assim, deve a vetorial
negativa
ser considerada
neutra
.

As
circunstâncias
do crime foram valoradas da seguinte forma:

“(...)(...) verifico que a acusada montou escritório com a firme intenção da prática dos estelionatos. (...)(...)”

Deve a valoração
negativa
, receber vetorial
neutra
pois o juízo
a quo
não sopesou de forma correta o cotejo entre os dados dos autos com o fato concreto, fazendo referência a montagem de um escritório para o cometimento das condutas criminosas, o que não torna a conduta mais reprovável, pois nessa esteira tudo fazia parte da fraude, do estelionato em si, ou seja, o alvo era ludibriar as vítimas e obter lucro.

As
consequências do crime
foram valoradas pelo Juiz da seguinte forma:

“(...)(...)
graves
, tendo em vista que, além da
perda patrimonial
, as vítimas tiveram
perdas
também na administração
de suas empresas
. (...)(...)” (grifos e negritos meus).

Não vejo também como manter a avaliação
negativa
da presente vetorial, eis que já esperado nas condutas de estelionato prejuízos e perdas suportadas pelas vítimas, devendo a mesma ser considerada
neutra
.

Quanto ao
comportamento da vítima
, o juízo
a quo
se manifestou:

“(...)(...) em nada contribuíram para a prática dos crimes. (...)(...)”

Deve em qualquer caso ser tida como
neutra
o comportamento da vítima, com fulcro na súmula nº 18 do TJPA.

Dessa forma, de todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos na análise das circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do CPB
,
constato que foi verificada a existência de somente
01 (uma) circunstância judicial valorada desfavorável
(
culpabilidade
).

Com esta única circunstância negativa, revejo a pena-base fixada, para
acima do mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão
, ou seja,
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e 50 (cinquenta) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Não existem atenuantes e agravantes a serem valoradas.

Não há no mundo dos autos circunstâncias atenuantes e agravantes a serem aplicadas, ficando a pena intermediária no patamar de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e 50 (cinquenta e três) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Existe causa de aumento de pena a ser aplicada, qual seja, 2/3 (dois terço) em razão do reconhecimento do crime continuado previsto no artigo 71 do CP, eis que foram 07 (sete) vítimas de estelionato, sendo elevada a constrição para
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e de 50 (cinquenta) dias-multa

Não foram encontradas causas de diminuição de pena a ser valorada, sendo a sanção definitiva para o estelionato fixada definitivamente em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e de 50 (cinquenta) dias-multa.

Portanto, deve ser reparada a sentença no tocante ao crime de estelionato, devendo a pena privativa de liberdade ser diminuída e de multa mantida, passando de 05 (cinco) anos de reclusão e de 50 (cinquenta) dias-multa para
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e de 50 (cinquenta) dias-multa.

DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA

1ª Fase da Dosimetria da Pena.

O juízo a quo valorou a culpabilidade nos crimes cometidos contra as vítimas JOSÉ MARIA CRUZ, FAGNER MALCHER TEIXEIRA, ROSALINA BARBOSA MONTEIRO e EUNICE BARROSO CASTELO, da seguinte forma:

“(...)(...)
culpabilidade, sendo grau de reprovação de reprovação da conduta desfavorável a condenada
, posto que esta agiu com firme consciência da ilicitude, ou seja, com vontade de produzir o resultado previsto no tipo penal, tendo plena convicção e discernimento da ação típica e das resultantes consequências
ferindo o bem jurídico tutelado de maneira intensa
. (...)(...)” (...)(...)” (grifos e negritos meus)

A conduta da apelante em todos os casos foi considerada intensa pelo juízo
a quo,
em razão da
culpabilidade
da mesma mostrar-se
exacerbada
pela premeditação quanto seu modo de agir que ultrapassa o comum do tipo, na medida em que a preparação dos delitos se mostram mais elaboradas, com a prática de outras condutas criminosas que respaldam o delito de apropriação indébita cometido, sem contar que a recorrente para cometer os referidos crimes, enganava as pessoas intitulando-se advogada e contadora, evidenciando a sua ousadia. Assim, mantenho como
desfavorável, ou seja, circunstância
negativa
.

Os
antecedentes criminais
foram valorados da seguinte forma:

“(...)(...) quanto aos antecedentes, a ré responde a outro feito criminal,
sendo portanto de maus antecedentes
. (...)(...) (grifos e negritos meus)

Contudo, apesar de registros de outros processos os quais a apelante responde esta é considerada primária, eis que não existem demonstrados nos autos condenações em processos criminais transitados em julgado em seu desfavor, devendo a vetorial negativa receber a valoração
neutra
.

A
conduta social do agente
foi valorada da seguinte forma:

“(...)(...) Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da acusada. (...)(...)”

Considerando a ausência de informações acerca da conduta social do agente,
mantenho como neutra
a mencionada circunstância.

A
personalidade do agente
foi valorada da seguinte forma:

“(...)(...)
personalidade, desfavorável
, visto que demonstrou ter personalidade incompatível com os valores comuns adotados pela sociedade. (...)(...)”

Considerando a ausência de informações acerca da conduta social da agente, deve ser considerada a circunstância negativa como
neutra.

Os
motivos do crime
foram valorados da seguinte forma:

“(...)(...)
o motivo do delito
se constituiu pelo desejo de obtenção de
lucro fácil.
(...)(...)”

Nota-se que a justificativa utilizada pelo juízo
a quo
foi lacônica, sendo o lucro fácil constante do tipo penal. Assim, deve a vetorial
negativa
ser considerada
neutra
.

As
circunstâncias
do crime foram valoradas da seguinte forma:

“(...)(...) estão relatadas nos autos. (...)(...)”

Deve ter a valoração mantida como
neutra
, ante a ausência de elementos a sua avaliação.

As
consequências do crime
foram valoradas pelo Juiz da seguinte forma:

“(...)(...)
graves
, tendo em vista que as vítimas tiveram perdas também na administração de suas empresas. (...)(...)” (grifos e negritos meus).

Não vejo como manter a avaliação
negativa
da presente vetorial, eis que já esperado na presente conduta criminosa, a ocorrência de prejuízos e perdas suportadas pelas vítimas, devendo a mesma ser considerada
neutra
.

Quanto ao
comportamento da vítima
, o juízo
a quo
se manifestou:

“(...)(...) em nada contribuíram para a prática dos crimes. (...)(...)”

Deve em qualquer caso ser tida como
neutra
o comportamento da vítima, com fulcro na súmula nº 18 do TJPA.

Dessa forma, de todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos na análise das circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do CPB
,
constato que foi verificada
a existência de somente 01 (uma) circunstância judicial valorada desfavorável
(
culpabilidade
).

Com esta única circunstância negativa, revejo a pena-base fixada,
acima do mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão
, ou seja,
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão

e 50 (cinquenta) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Não há no mundo dos autos circunstâncias agravantes e atenuantes a serem aplicadas, ficando a pena intermediária no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão

e 50 (cinquenta) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Existem causas de aumento de pena a serem aplicadas.

Primeiramente, 1/3 (um terço) em razão do reconhecimento da majorante previsto no inciso III, do § 1º, do CP, sendo elevada a constrição para
02 (dois) anos de reclusão e de 50 (cinquenta) dias-multa.

Em seguida, 1/3 (um terço) em razão do reconhecimento do crime continuado previsto no artigo 71 do CP, levando em consideração que foram 04 (quatro) vítimas de apropriação indébita, sendo elevada a pena para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e de 50 (cinquenta) dias-multa

Não foram encontradas causas de diminuição de punição a serem valoradas, sendo o apenamento definitivo para a apropriação indébita fixado em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e de 50 (cinquenta) dias-multa.

Portanto, deve ser reparada a sentença, devendo a pena privativa de liberdade ser reduzida e a de multa mantida, passando de 04 (quatro) anos de reclusão e de 50 (cinquenta) dias-multa para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e de 50 (cinquenta) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL

Por fim, tendo em vista o reconhecimento do acúmulo material, previsto no artigo 69, do CP, devem as penas serem somadas, ou seja, de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e de 50 (cinquenta) dias-multa fixadas para o crime de estelionato com 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e de 50 (cinquenta) dias-multa impostas para o delito de apropriação indébita,
atingindo o montante definitivo de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato.

Pleito acolhido e pena devidamente redimensionada.

DO REGIME PRISIONAL

O regime inicial de cumprimento de pena, há que seguir o contido no artigo 33, e seus parágrafos, do Código Penal.

Neste linear, considerando o quantum da pena fixada em definitivo – 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão - e ainda verificando que a maioria das circunstâncias do artigo 59 do CP foram consideradas favoráveis a apelante, a qual é primário, apesar de seus antecedentes, deve o regime
fechado
ser substituído
pelo semiaberto
(artigo 33, §1º, “b” e §2º, “b”, do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a condenação da apelante, contudo redimensionar a pena aplica, mantendo os demais termos do édito condenatório, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA., ...... de .......................de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/04/2022